Tribunal: TJMT
Processo: 1015381-05.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015381-05.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JHON LENNO FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 058.374.781-75 (APELANTE), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE VERBA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA PÚBLICA DESTINADA A PROJETO CULTURAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 833 DO CPC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Verba Pública c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta em face do Banco do Brasil S/A, em razão de débito automático de valores oriundos de subsídio municipal destinado à execução de projeto cultural.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir (i) a legalidade do débito automático efetuado pela instituição financeira sobre valores depositados em conta corrente provenientes de incentivo cultural e (ii) a natureza impenhorável ou não dessas verbas públicas, para fins de eventual restituição e indenização.

III. Razões de decidir

3. O contrato de financiamento estudantil firmado entre as partes prevê expressamente o débito em conta corrente, autorizando a instituição financeira a realizar a compensação automática das parcelas devidas.

4. A autorização prévia e escrita afasta a ilicitude da conduta bancária, configurando exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).

5. A verba recebida pelo apelante, oriunda de subsídio municipal para projeto cultural, possui caráter eventual e premial, não sendo de natureza alimentar e não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC/2015.

6. Ausente demonstração de abuso ou falha na prestação do serviço, inviável a restituição em dobro ou indenização moral, inexistindo violação ao dever de cuidado ou à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a retenção de valores por instituição financeira quando houver autorização expressa para débito em conta corrente, nos termos do contrato firmado entre as partes. 2. Verba pública de natureza eventual e não alimentar, destinada à execução de projeto cultural, não é impenhorável à luz do art. 833 do CPC, sendo lícita a retenção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JHON LENNO FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT na
Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Verba c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1015381-05.2024.8.11.0003
, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A.

A sentença (ID. 321427397) revogou a tutela anteriormente concedida e julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em razões recursais (ID. 321427399), o apelante sustenta que o valor debitado de sua conta corrente pela instituição financeira tem origem em verba pública destinada à execução de projeto cultural, sendo, portanto, impenhorável e insuscetível de retenção para pagamento de dívidas particulares.

Alega que o apelado, ao proceder ao débito sem autorização expressa, violou o dever de cuidado e a legítima expectativa de que os recursos seriam aplicados exclusivamente no projeto artístico, acarretando-lhe prejuízos de ordem financeira e moral.

Argumenta, ainda, que o banco dispõe de meios legítimos para cobrança de seus créditos, e que a retenção indevida configura prática abusiva, passível de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

Deste modo, requer a reforma da sentença, com a condenação do banco recorrido à restituição, em dobro, dos valores indevidamente retidos, além do pagamento de danos morais e ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 321427403).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o apelante foi selecionado para receber subsídio da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinado à execução de projeto cultural.

Após o depósito do montante em sua conta corrente n. 73626-0, agência 551-7, do Banco do Brasil, o valor foi automaticamente debitado para amortização de contrato de financiamento estudantil - FIES n. 055.118.456.

O apelante afirma que necessitava do recurso para a execução do projeto cultural (realização de videoclipe), e que, por se tratar de verba pública com destinação específica, não poderia ser utilizada para pagamento de dívidas particulares.

Alega, ainda, que o débito indevido lhe causou danos materiais e morais, pois deverá prestar contas do valor à Prefeitura e teve prejudicado o desenvolvimento de projeto que impulsionaria sua carreira artística.

Diante disso, ajuizou a presente ação, requerendo, em sede liminar, a imediata cessação dos descontos incidentes sobre os valores recebidos do Município de Rondonópolis, e, no mérito, a restituição em dobro das quantias indevidamente retidas, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O feito teve regular processamento, sendo a liminar parcialmente deferida (ID. 321427020).

O Banco do Brasil S/A, em contestação, sustentou que o débito automático dos valores existentes em conta corrente encontra-se expressamente previsto no contrato de financiamento estudantil, razão pela qual seria legítima a compensação realizada (ID. 321427025).

Em 21/08/2025, sobreveio sentença que reconheceu a regularidade da cobrança e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permaneceu suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado, interpôs o presente recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O cerne recursal consiste em verificar a legalidade do débito automático realizado pelo Banco do Brasil sobre valores de origem pública, destinados ao projeto cultural do apelante e se tais valores possuem natureza salarial, bem como a possibilidade de restituição e indenização pelos prejuízos decorrentes da retenção.

Como cediço, os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Assim, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos eventualmente causados ao consumidor, sendo afastada a responsabilidade apenas nas hipóteses do art. 14, § 3º, do CDC:

“§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso, verifica-se que a instituição apelada comprovou a regularidade da retenção, tendo em vista que o contrato de financiamento estudantil, firmado pelas partes em 26/02/2016, prevê expressamente o pagamento mediante débito em conta corrente (ID. 321427026).

Destaca-se, ainda, que, à época da contratação, o apelante autorizou expressamente o débito em conta referente ao pagamento de valores decorrentes do referido financiamento (ID.
321427026, p. 18):

Ressalta-se que o autor não nega a inadimplência contratual, limitando-se a afirmar não dispor de recursos para o pagamento do valor cobrado pela instituição.

Portanto, evidenciada a previsão contratual e a anuência expressa do devedor, a retenção dos valores discutidos configura mero exercício regular de direito, não se caracterizando ato ilícito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
– DESCONTO EM CONTA CORRENTE – PREVISÃO CONTRATUAL
– LIMITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a alegada hipossuficiência econômica, cabível a concessão da assistência judiciária gratuita.
2 . Não há abusividade se os pagamentos das parcelas do empréstimo contraído junto ao Banco foram pactuados para a modalidade de débito em conta corrente e, ante o cancelamento da Súmula 603 do STJ, há a possibilidade de desconto das prestações diretamente em conta bancária do devedor quando tal foi estipulado na contratação, sendo, pois, lícito o desconto realizado pela instituição bancária, que assim age apenas no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do CC.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10430309820198110041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022) – destaquei.

Outrossim, quanto à alegada impenhorabilidade do valor recebido por conta de se tratar de verba pública com natureza salarial, salienta-se que, embora incontroverso que se trate de recurso público pago pela Prefeitura de Rondonópolis/MT, tal fato, por si só, não enseja a sua impenhorabilidade, vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 833, do CPC/2015 – especialmente, nos incisos IV e XI,
verbis
:

“
Art. 833
. São impenhoráveis:

(...)

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...)

IX -
os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;”

Isto porque, em que pese a argumentação autoral, a verba não possui caráter salarial, mas sim de incentivo cultural eventual e premial, conforme demonstrado pelo Edital Emergencial n. 001/2023 (ID. 321427009, 321427008 e 321427011).

Com efeito, não há qualquer comprovação nos autos a respeito do caráter alimentar do valor debitado pela instituição bancária, fato que fragiliza a alegação de impenhorabilidade.

Ademais, salienta-se que a jurisprudência pátria tem firme entendimento em relação à impenhorabilidade de verbas públicas destinadas à saúde, à educação e à assistência social, não se estendendo ao caso concreto, que trata de verba pública destinada a execução de projetos culturais.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO ACOLHEU O INCIDENTE E INDEFERIU O PLEITO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES CONSTRITADOS. RECURSO DA EXECUTADA.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA PÚBLICA. INACOLHIMENTO. VALORES RECEBIDOS PELA ESCOLA DE SAMBA QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DO ART 833 DO CPC . EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS SEM REFERÊNCIA ÀS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E/OU ASSISTÊNCIA SOCIAL. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO.
DECISÃO LIMINAR MANTIDA E CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 4001728-04.2019.8.24.0000, Relator.: André Carvalho, Data de Julgamento: 07/05/2019, Sexta Câmara de Direito Civil)

Dessa forma, havendo previsão contratual e aceite expresso para o débito, e ausente natureza impenhorável dos valores, a retenção não configura ilícito, mas sim legítimo exercício contratual, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONTO DE PARTE DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE PIS/PASEP.
VERBAS SALARIAIS. EMPRÉSTIMO FIES. DEDUÇÃO DOS VALORES EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EXISTIR CONVENÇÃO EXPRESSA QUANTO À POSSIBILIDADE DE EFETUAR OS DESCONTOS. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSÍVEL. SÚMULA 7/STJ. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de cobrança
. 2. Precedentes desta Corte no sentido de ser "lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização" (REsp 1.555.722/SP, Segunda Seção, DJe 25/09/2018).
3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(STJ - REsp: 2044386, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: 09/02/2023) – destaquei.

Assim, reconhecida a regularidade da compensação, inexiste fundamento para restituição de valores ou indenização por danos morais, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro
a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025